Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716672-75.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: DURVAL GARCIA COSCRATO, JOSE TIRTEO ZANNON, MARCIO GERALDO DE OLIVEIRA SILVA, MOACIR RIUDI HIROSSE, PAULO ROBERTO DA CUNHA GUASCO, SUSUMU OKINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM PREFERENCIAL DE BENS A SEREM CONSTRITOS POR MEIO DE PENHORA. ROL EXEMPLIFICATIVO. ART. 835 DO CPC. COTAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 523, § 1o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora o Código de Processo Civil disponha, em seu artigo 835, que deve ser observada uma ordem preferencial de bens a serem constritos por meio de penhora, é cediço tratar-se de rol exemplificativo, passível de relativização em hipóteses excepcionais, desde que tal vulneração não acarrete prejuízos ao exequente e seja menos onerosa ao executado (inteligência do artigo 805 do Codex). 2. Tendo em vista os princípios da solidariedade e do mutualismo que regem o sistema de previdência complementar, não há que se falar em aplicação da ordem legal e preferencial dos bens penhoráveis do devedor, impondo-se a necessidade de rigoroso equilíbrio financeiro e atuarial como forma de garantir aos participantes o recebimento de seus benefícios. 3. Em que pese a execução se realizar no interesse do credor, não pode este, ao argumento de concretização dos postulados da celeridade e economicidade, pleitear medida mais gravosa ao executado. 4. Nos termos do art. 523, § 1o, do CPC “não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo o descabimento da multa e honorários previstos no referido dispositivo legal, uma vez que a parte insurgente apresentou, tempestivamente, cotas de títulos da dívida pública como pagamento para penhora e garantia da execução, sendo que não foram penhorados por recusa dos recorridos. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.34 e OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ACRÉSCIMO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) QUE NÃO PODE SER REDUZIDO À LUZ DOS ARTS. 85, § 2o E § 8o, DO CPC/2015. 1. Ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença. 2. Ação ajuizada em 03/03/2009. Recurso especial concluso ao gabinete em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é absoluto o percentual de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, previsto pelo art. 523, § 1o, do CPC/2015 para ser acrescido ao débito nas hipóteses em que não ocorrer o pagamento voluntário, ou se o mesmo pode ser relativizado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e dos critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015. 4. Em sede de cumprimento de sentença, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1o, do CPC/2015. (...) 6. Recurso especial conhecido e não provido" (REsp 1.701.824/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/6/2020). (grifou-se). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.34 e OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005